Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Tutela cautelar de urgência. Insuficiência de prova do estado de insolvência e de dilapidação do patrimônio. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento do arresto e do bloqueio de transferência da embarcação.